Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-04.2017.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-04.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1000853-04.2017.8.11.0005 aviado na “AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga SONIA MARIA PAHIM FERREIRA e tramita originalmente perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino - MT.

Prolatada o acórdão que consta de ID. 107568989 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 108548955 que a Embargada não faz jus ao ressarcimento algum, entretanto, caso Vossa Excelência entenda pelo custeio ou reembolso, requer que seja realizada nos termos da tabela médica por equiparação aos procedimentos requeridos pela Embargada, descontados ainda a coparticipação estipulada no contrato, sob pena de causar grande desequilíbrio contratual;

Requer o pronunciamento acerca da condenação da Embargante em ressarcimento a título de danos materiais, revogando a condenação inicialmente imposta, ou então, aplicando a correção dos valores de reembolso de acordo com a tabela médica por equiparação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

É incontroverso que o acórdão abordou o tema recursal, qual seja, os danos materiais, senão:

“Desse modo entendo, porque o bem maior a ser tutelado pelo contrato de prestação de serviço complementar a saúde é a vida e, acaso emerja situação que imponha tratamento de urgência ou emergência, deve-se afastar a suspensão decorrente da carência, de modo a obrigar a operadora a prestar o serviço necessário, sob pena de absoluta subversão da finalidade do contrato.

Assim, impõe-se a atribuição aos termos do contrato de interpretação funcionalizada, em busca da proteção do bem que é a razão de sua existência, a vida. Essa postura se encontra em alinhamento absoluto com a boa-fé objetiva, princípio basilar de nosso ordenamento jurídico”

“Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO unicamente para excluir a condenação dos danos morais.”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021